Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801418-46.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARIA DA PAIXAO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801418-46.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA
ADVOGADO: LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB/PA Nº 4670
ADVOGADA: ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO - OAB-PA 12.436
AGRAVADA: MARIA DA PAIXAO ARAUJO
ADVOGADO: FRANCISCO ROBEIRO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEFENSOR PÚBLICO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO PELA PARTE. PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Como é cediço, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposto no §2º, do art. 272 do Código de Processo Civil.
2. A decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, galgou-se em desatendimento ao disposto no despacho de id. 599410, no qual a agravante foi intimada para realizar a correta formação do agravo de instrumento. Entretanto, transcorreu-se o prazo sem que tenha apresentado qualquer manifestação ao referido despacho.
3.
In casu
, não merece prosperar a irresignação da agravante que assevera o não atendimento de requerimento expresso de publicação das intimações em nome do advogado LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES, haja vista, que compulsando os autos verifico que consta expressamente no despacho de id. 599410 o nome do advogado indicado pela parte.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801418-46.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA
ADVOGADO: LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB/PA Nº 4670
ADVOGADA: ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO - OAB-PA 12.436
AGRAVADA: MARIA DA PAIXAO ARAUJO
ADVOGADO: FRANCISCO ROBEIRO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEFENSOR PÚBLICO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA em face da decisão monocrática de id. 749522 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por INSTRUÇÃO DEFICIENTE, mesmo após a intimação e o transcurso do prazo sem qualquer manifestação.
Em suas razões recursais (id. 822499), o Agravante sustenta a existência de nulidade na intimação que determinou a correta formação do agravo de instrumento, aduzindo violação ao disposto no art. 1.017, §3º, do CPC/15 e art. 932 do CPC, por não constar o nome do advogado indicado pela parte. Assim, pugna pela reforma do interlocutório para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados e determinar a reabertura do prazo para oferta da correta formação do instrumento.
Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões (id. 1096139).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado (id. 927334).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id. 749522) objurgada que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.
Após detida análise dos autos, adiando não assistir razão a recorrente.
A decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, galgou-se em desatendimento ao disposto no despacho de id. 599410, no qual a agravante foi intimada para realizar a correta formação do agravo de instrumento. Entretanto, transcorreu-se o prazo sem que tenha apresentado qualquer manifestação ao referido despacho. conforme ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 1.017, I, DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO”. (id. 749522).
Com atenção ao artigo 272, §5º do Código de Processo Civil/2015, a intimação deverá ser feita em nome do advogado indicado pela parte, caso há nos autos pedido expresso para tanto, vejamos:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, seu desatendimento implicará nulidade”.
Da detida análise dos autos, verifico que na decisão de id. 749522, consta o nome do advogado LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES designado pela parte Agravante para o recebimento exclusivo de toda e qualquer intimação, notificação, cartas, etc. ocorrida nos presentes autos,
in verbis:
In casu
, o advogado da parte Agravante, ora recorrente, apresentou o presente recurso, pugnando pela nulidade da decisão de id. 749522, aduzindo não ter sido intimado do ato processual em que concedeu prazo para a correta formação do instrumento, embora tenha requerido a exclusividade das intimações em seu nome, culminando na perda de prazo para sanar o vício existente, tolhendo seu direito à ampla defesa.
Ocorre que, ao contrário do que alega o Agravante, não restou prejudicada a intimação dirigida à CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA, conforme despacho de id. 599410, no qual consta o nome do advogado LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES, eis que observado o requerimento de exclusividade feito pelo referido advogado (id. 463231 - Pág. 2), não existindo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.
Verifico que além da publicação ter se dado no nome do advogado ao qual pediu fossem endereçada e publicada exclusivamente as notificações/intimações (id. 463231 - Pág. 2), ainda houve pedido de exclusão da advogada LORENA DAVID FREITAS TAVARES, OAB/PA nº 21437, vinculado no sistema PJE como advogado da Agravante, para que seja realizada a vinculação exclusivamente em nome do causídico LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES, conforme se verifica da petição de (id. 757009.
Assim, não há razão para nulificar o feito, haja vista, que o requerido empenha-se em justificar a sua inércia e a consequente perda de prazo para correta formação do instrumento.
De igual modo, o requerido, ora agravante, não colacionou aos autos documentos suficientes capaz de comprovar que não houve a adequada intimação como alega em sede recursal.
Assim, não há dúvidas acerca da configuração da inércia do Agravante e não atendimento da determinação de formação do instrumento, culminando no não conhecimento do Agravo de Instrumento.
Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – É dever do Recorrente a instrução do recurso com todas as peças obrigatórias e essenciais à comprovação da controvérsia.2 – Realizada a intimação para complementação das peças apresentadas, o não atendimento desta impõe a negativa de seguimento do recurso. 3 – Agravo desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT - AGR: 10118315520178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2020).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL COMPROBATÓRIO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEÇA OBRIGATÓRIA REQUISITADA PELO ART. 1.017, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SUPRIR A OMISSÃO DOCUMENTAL. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO COM ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO CONCRETO IMPEDITIVO DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA ASSINALADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO À REGRA MANDATÓRIA INSCRITA NO ART. 1.017, CAPUT, E INCISO I, DO CPC. É atribuição do recorrente instruir o agravo de instrumento com as peças obrigatórias arroladas no artigo 1.017, inc. I, do CPC. No caso, o agravante não instruiu o caderno recursal com cópia da certidão de intimação da decisão agravada, ou outro documento oficial comprobatório da tempestividade do recurso, e, intimado a suprir a sua omissão, limitou-se a deduzir pedido de dilação do prazo diligencial assinalado, todavia sem comprovar obstáculo concreto impeditivo do cumprimento da determinação judicial.Manutenção do julgado monocrático que não conheceu do agravo de instrumento de plano. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, POR MAIORIA.M/Ain 3.111 - S 24.07.2020 - P 133. (TJ-RS - AGT: 70084279231 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 31/07/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).
Deste modo, concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, em razão da inexistência de argumentos capazes em desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021